Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0722854-09.2022.8.07.0000 Embargante(s) Eduardo Dantas Ramos Júnior Embargado(s) Total Entretenimentos Ltda - Epp, MN - Engenharia Ltda., Associação dos Criadores do Planalto, Ivan D Apremont Lima, Henrique José Cruz Laender, Wilfrido Augusto Marques e Oswaldo Rocha Mello Filho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora